Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ISS. OMISSÃO EM LIVROS FISCAIS. ADMINISTRADOR DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença da 2a Vara Criminal de Brasília, que condenou o réu pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1o, II, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/90, e art. 71 do CP), consistente na omissão de operações tributáveis nos livros fiscais da empresa, resultando em supressão de ISS no valor atualizado de R$ 1.210.367,20, no período de janeiro de 2008 a maio de 2013. A defesa buscava o reconhecimento de nulidades, absolvição ou redução da pena. O Ministério Público pleiteava a fixação de valor mínimo de reparação do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade processual por inépcia da denúncia, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença; (ii) determinar se há justa causa para a ação penal diante da ausência de responsabilização tributária pessoal do réu; (iii) verificar a existência de dolo e autoria na conduta imputada; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, notadamente quanto à causa de aumento e ao crime continuado; e, (v) definir se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a denúncia descreve adequadamente os fatos e a autoria, possibilitando o exercício da ampla defesa, ela não é inepta. A ausência de recurso específico contra decisões interlocutórias gera preclusão, inviabilizando o acolhimento das preliminares.

4. A constituição definitiva do crédito tributário em nome da pessoa jurídica é suficiente para configurar a materialidade do crime tributário, conforme Súmula Vinculante no 24 do STF, sendo desnecessária a responsabilização tributária pessoal do réu para fins penais.

5. O administrador de fato que detém poderes decisórios responde penalmente por omissões dolosas nos livros fiscais, ainda que não figure formalmente como sócio ou responsável tributário.

6. O dolo genérico exigido para o crime do art. 1o, II, da Lei 8.137/90 está presente na conduta consciente e reiterada de omitir registros fiscais obrigatórios ao longo de mais de cinco anos.

7. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo adequada a aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, diante do elevado valor do tributo suprimido e do prejuízo à coletividade.

8. A elevação da pena em 2/3 pelo crime continuado é proporcional, considerando-se as 71 condutas delitivas praticadas de forma reiterada.

9. A fixação de valor mínimo para reparação do dano mostra-se desnecessária no caso concreto, em razão da existência de Certidão de Dívida Ativa e execução fiscal própria, o que já assegura a satisfação do crédito tributário pela via adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 386, III e VII, 387, IV, 402, 403, §3o; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44, 71, 77, 109, III; Lei 8.137/90, arts. 1o, II, e 12, I; CTN, arts. 121, 124, 128, 133 a 135.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 24; STJ, AgRg no REsp 1.844.856/SC; TJDFT, Acórdão 1921026, 0707985-79.2020.8.07.0010, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024, DJe 20.09.2024.